Tribunal: TJES
Processo: 5016576-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016576-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
– PASSE LIVRE NO TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 213/01 – ROL TAXATIVO DO DIPLOMA LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei Complementar Estadual nº 213/01 assegura a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência.

2.
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes TJES.

3.
O rol estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/01 não comporta interpretação ampliativa, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte urbano sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente ao tema, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção de um sistema que atende milhares de indivíduos que se enquadram nas situações especificadas pela norma.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso apelação cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 6481897, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da “
Ação Civil Pública
” ajuizada pelo apelante em desfavor de
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 6481899, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
pode-se afirmar que o texto da Lei Complementar Estadual n° 213/2001, logo no artigo seguinte, peca e se contradiz ao delimitar, em seu art. 3º, os tipos de deficiência que darão o direito à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal. Em outras palavras, a LC n° 213/2001, em sua redação literal, comete um equívoco ao limitar a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal à apenas uma parcela das pessoas com deficiência. Isso porque o direito de transporte público concedido à pessoa com deficiência decorre da proteção e integração social das pessoas com deficiência, bem como da garantia de acessibilidade e transporte. Portanto, uma vez caracterizada a deficiência, deveria ficar garantido o transporte público gratuito, nos termos do art. 229 da Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo.
”;
II)
“
frisa-se, em contraposição ao teor da r. sentença apelada, que a ação ajuizada e o presente recurso não possuem pretensão acerca de qualquer declaração de (in)constitucionalidade da Constituição Estadual ou mesmo da Emenda Complementar nº 60/2009 que alterou seu texto vigente. O que se requer, em sentido díspar, é tão somente que se reconheça e imponha, nos atos da administração, a aplicação ampliativa do texto balizado na legislação ordinária compreendida na Lei Complementar Estadual 213/2001 que, embora tenha tido sua elaboração demandada por norma de eficácia limitada da Constituição Estadual, com ela não se confunde.
”.

Na origem,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou “
Ação Civil Pública
” em desfavor de
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV
,

narrando que foram instaurados processos administrativos (n° 2018.0010.7546-19 e n° 2019.0018.2242-88) para apurar denúncias de negativa pela requerida de concessão de gratuidade de transporte público para pessoas com deficiência.

Na exordial, pugna o autor, ora apelante, pela interpretação extensiva do rol de deficiências estabelecido no art. 3° da Lei Complementar Estadual n° 213/2011, para compelir o requerido, ora apelado, a fornecer o “
passe livre
” para embarque e desembarque de todas as pessoas com deficiência nos ônibus urbanos da Grande Vitória.

A Lei Complementar Estadual nº 213/01 assegura a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência. Em seu artigo 2º, o diploma legislativo conceitua como deficiência, para efeitos dos benefícios nele elencados, “
toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão
”.

No dispositivo seguinte, artigo 3º, o legislador estadual especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade, devendo o pretenso beneficiário comprovar ser portador de, pelo menos, uma delas,
in verbis
:

Art. 3º É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei, a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – Deficiência Física – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisa cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;

II – Doenças Mental: Distúrbios neurológicos ou psíquicos, transtornos mentais, esquizofrenias crônicas, demências senil e arteriosclerótica, oligofrenias graves e profundas, que necessitam de tratamento ambulatorial e/ou atenção diária na rede de saúde e/ou educação;

III – Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) trabalho;

h) lazer;

IV – Deficiência Visual: o portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do método Braille e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN;

V – Deficiência Auditiva: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis, apresentando audição somente acima de 40 (quarenta) decibéis, impedindo o entendimento da voz humana, com ou sem aparelho auditivo, comprovado por exames médicos, realizados por serviço da rede pública;

VI – Deficiência Renal Crônica: é a perda total do funcionamento dos rins e que necessita de procedimentos dialíticos para manutenção do seu equilíbrio hidroeletrolítico e da escória nitrogenada;

VII – Ostomizado: é aquele que sofreu intervenção cirúrgica, chamada ostomia, que permite criar uma comunicação entre o órgão interno e o exterior com a finalidade de eliminar os dejetos do organismo e que necessita do uso de bolsa aderida ao abdome;

VIII – Obesidade Mórbida: é pessoa que possui um IMC (Índice de Massa Corpórea) igual ou maior a 40 kg/m2;

IX – Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências descritas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo.

Além disso, o indivíduo deve apresentar seus documentos oficiais e comprovar que provém de família de baixa renda, consoante dispõe o artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 213/01
1
.

Nesse contexto, observo que o rol estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/01 não comporta interpretação ampliativa, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte urbano sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente ao tema, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção de um sistema que atende milhares de indivíduos que se enquadram nas situações especificadas pela norma.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL AOS PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR. USUÁRIOS DE BAIXA RENDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.775/2002. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regulamentando o art. 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 garantiu a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência. O art. 3º da referida lei especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade. E, nesse rol, não consta como beneficiário o portador de visão monocular. [...] 3. No entanto, verifica-se também, que a Lei Complementar nº 213/2001, na exegese do que determina o art. 229 da Constituição Estatual, previu algumas exigências a serem preenchidas para fins de concessão do benefício, não bastando, tão somente a condição de deficiente. Assim, para concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal da Região Metropolitana, além de ter que apresentar os documentos oficiais e de comprovar a deficiência, deve o beneficiário comprovar renda familiar compatível apta ao seu deferimento.
4. O benefício do transporte público gratuito aos usuários com deficiência é garantido àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos na LC nº 213/2001, não comportando interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 024189014657 - 0032099-25.2018.8.08.0024, Relator: Walace Pandolpho Kiffer - Relator Substituto: Jose Augusto Farias De Souza, Data de Julgamento: 02/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA LISTADA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 213/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1) Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte
. 2) Diante da condição física que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais e, considerando a hipossuficiência financeira, afiguram-se preenchidos os requisitos necessários à concessão de passe para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, insertos na LCE nº 213/2001. Recurso desprovido. 3) Considerando que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019), fica a autarquia estadual isenta do pagamento das custas, por força do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002242-95.2014.8.08.0048, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 28/07/2023).

Neste diapasão, tenho que corretamente entendeu o magistrado de primeiro grau, no sentido de que “
para procedência do pedido, teria de ser feita uma apreciação sobre a (in)constitucionalidade da referida Lei Complementar Estadual de forma incidenter tantum, o que é tradicionalmente vedado em ação civil pública em face de seu efeito erga omnes (conforme art. 16 da LACP), por usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
”.

No mesmo sentido encontra-se entendimento firmado no excelso Superior Tribunal Federal,
in litteris
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 595213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-12-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85
2
.

É como voto.

1
Art. 7º A gratuidade de que trata o art. 1º será concedida aos portadores de deficiência, mediante cadastramento prévio na Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, devendo o beneficiário atender as seguintes exigências:

I – comprovar pelo menos uma das deficiências descritas no art. 3º da presente Lei, apresentando laudo em formulário padronizado pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, emitido por médico que fará avaliação, com data de emissão inferior a 30 (trinta) dias;

II – comprovar renda familiar nos seguintes valores:

a) valor igual ou inferior a 01 (um) Piso Nacional de Salário, no caso do beneficiário residir sozinho;

b) valor igual ou inferior a 03 (três) Pisos Nacional de Salário, no caso de família composta por até 04 (quatro) membros;

c) valor igual ou inferior a 06 (seis) Pisos Nacional de Salário, no caso de família composta por mais de 04 (quatro) membros;

III – fornecer 02 (duas) fotografias recentes em tamanho 3x4;

IV – apresentar certidão de nascimento ou outro documento oficial de identidade do beneficiário e de seus responsáveis legais, no caso do beneficiário ser menor de 18 anos ou incapaz para obter documento oficial de identidade.

Parágrafo único. A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV procederá às averiguações para apurar, se necessário, a veracidade das informações referidas neste artigo e prestadas pelo requerente ou seu responsável legal.

2
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)